Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709367-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO DE CARVALHO TELES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SANDRO DE CARVALHO TELES contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e deferiu o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. Em suas razões (ID 69780182), o agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer a sua própria subsistência e de sua família; 2) é portador de linfoma não-Hodgkin folicular não especificado, tipo de câncer, enfermidade grave que compromete sua saúde e capacidade laboral e demanda tratamento de alto custo; 3) apesar de possuir renda bruta de R$ 10.500,00, sua renda líquida, após os descontos obrigatórios, é de aproximadamente R$ 3.100,00. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal apenas para que não seja cancelada a distribuição até a análise de mérito do recurso. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, o agravante, servidor de cargo efetivo de Professor de Educação Básica vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 10.734,68 e líquido de R$ 3.132,58, conforme contracheque referente ao mês de outubro de 2024 (ID 224798801, autos de origem). A princípio, a renda recebida pelo agravante é incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente ao considerar o valor módico cobrado no Distrito Federal. Ademais, da análise dos extratos bancários, dada a baixa movimentação existente, é provável que o agravante utilize outra conta para arcar com as suas despesas básicas. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Assim, com objetivo de evitar atos nulos e desnecessários da origem, é prudente deferir a antecipação da tutela apenas para que a distribuição não seja cancelada até a análise da questão pela Turma. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido apenas para que seja não seja cancelada a distribuição dos autos até que a questão seja submetida à Turma Cível. Faculto aos agravantes, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes atuais da alegada hipossuficiência de recursos, tais como comprovantes de gastos extraordinários, extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui contas ou investimentos e outros documentos comprobatórios da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator